Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-52.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001969-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA ROSA MARTINS DE SOUZA - CPF: 265.942.931-68 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001969-52.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

AGEMED SAUDE S/A

Recorrida(s):

Ana Rosa Martins de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE RECURSO DESERTO REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA MÉDICA E DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PRESCRITO POR MÉDICO HABILITADO. CONDUTA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de recurso deserto, verifico que a Recorrente requereu a gratuidade de justiça e, considerando os documentos juntados nas razões recursais, bem como o disposto na Resolução Operacional nº 2.606, de 02.10.2020 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que decretou a liquidação extrajudicial da Recorrente, por tais motivos, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, entendo que é suficiente para lhe conceder os benefícios da gratuidade da justiça. Preliminar rejeitada.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. As cláusulas do contrato de seguro-saúde devem ser interpretadas à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, ou seja, de forma que lhe seja mais favorável, buscando o equilíbrio na relação negocial (art.
47
, do
CDC
).

4.

Segundo entendimento do STJ “havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano”, assim, decidiu a 4ª Turma do STJ ao analisar o recurso AgRg no AREsp 718.634.

5. A negativa de cobertura a consulta e de continuidade do tratamento de fisioterapia a usuária do plano de saúde, solicitados pelo médico conveniado, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, e dá ensejo a reparação por dano moral, diante dos transtornos, angustia e aborrecimentos sofridos pela usuária, uma vez que já se encontrava em situação psicológica agravada em razão do ocorrido.

6. Nesse sentido, colaciono decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO - AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PARA DEPRESSÃO – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – INDICAÇÃO MÉDICA - NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM FIXADO – ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

(N.U 0036754-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

AGRAVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO POR ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) - RECOMENDAÇÃO MÉDICA DO MÉTODO E DA URGÊNCIA DO TRATAMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Demonstrada a urgência do tratamento e, portanto, o perigo de dano, há que ser deferida a tutela de urgência pleiteada, consistente no custeio, pelo pano de saúde,
do tratamento prescrito pelo médico, ainda que não esteja previsto expressamente no rol das Resoluções da ANS.

(N.U 1001297-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

7. Cabe acrescentar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. (AgRg no REsp: 1498153 PB 2014/0314304-3, Julgamento: 03/03/2015).

8. A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator